Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-24.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Recurso no: 1006034-24.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
Recorrente: JOSELINA MARIA DE ASSIS
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenou a recorrente a litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, bem como julgou procedente o pedido contraposto, condenando a recorrida ao pagamento do valor de R$ 104,81 (cento e quatro reais e oitenta e um centavos).
A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para ser declarada a inexistência de débito e a condenação em indenização por danos morais.
Em linhas gerais, a recorrida em sede de contrarrazões pugna pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Compulsando os autos, verifica-se que as razões recursais divergem dos argumentos trazidos na sentença de primeiro grau. Isso porque a sentença reconheceu a improcedência do pedido, possuindo a seguinte parte dispositiva:
Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a época do seu efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais sugiro para que sejam fixados no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento da importância de R$ 104,81 (cento e quatro reais e oitenta e um centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento da referida dívida (10/07/2016).
Já em sede recursal, a parte recorrente refere-se à suposta sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito, mas que não condenou ao pagamento de danos morais em decorrência da existência de outra negativação anterior, conforme se verifica abaixo:
“Após a tramitação processual pertinente ao rito dos juizados especiais, os autos foram remetidos a d. magistrada que preside o feito que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito, todavia, negou o dano moral fundamentando haja vista a existência de outra anotação anterior à inscrição ora combatida.
Todavia, preclaros julgadores, a d. magistrado equivocou-se no proferimento da referida decisão finda, posto que a restrição é a mais antiga, conforme mov. 01, repousa a tese de outras anotações nos órgãos de defesa ao crédito em nome da recorrente, o que não existe. E neste mesmo norte argumentacional, a parte recorrida tampouco conseguiu provar qualquer negócio jurídico com a recorrente, não havendo como, portanto, requerer liquidação de dívida não contratada.”
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
A referida regra “atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada”[1].
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).
Nesse sentido, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS ALHEIAS AO OBJETO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA CONFRONTAMENTO DA DECISÃO COMBATIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUMULAS 284/STF E 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incumbe à parte evidenciar sua efetiva irresignação recursal a fim de demonstrar eventual desacerto do pronunciamento jurisdicional combatido, sob pena de inadmissibilidade do recurso interposto (RI 1000302-08.2014.8.22.0010, Rela. Juíza Euma Mendonça Tourinho, julgado em 04/03/2015).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. – Incumbe à parte recorrente demonstrar eventual desacerto do pronunciamento judicial por meio de impugnação específica aos seus fundamentos, sob pena de inadmissibilidade do recurso interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade. (RI 7001381-44.2014.8.22.0022, Rel. Jorge Luiz dos Santos Leal. Julgado em: 30.11.2016).
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Assim sendo, por se tratar de recurso inadmissível, não conheço do presente, nos termos do art. 932, III, do CPC, e da súmula no 01 da Turma Recursal Única. Ainda, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do enunciado do Fonaje no 122, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator